Tribunal: TJDFT
Processo: 0711896-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS LOCAIS. SINDICATO. CARREIRA DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. LEGISLAÇÃO DISTRITAL. HIERARQUIA INFERIOR. INCOMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA E CRIAR HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA E ISENÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DA PARCELA USUFRUÍDAS AS FÉRIAS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NORMATIVA. TESE FIRMADA PELO STJ SOB O FORMATO DO ARTIGO 543-C DO CPC/1973 (ARTIGOS 1.036 e 1.037 DO CPC/2015) (REsp no 1.459.779/MA). ISENÇÃO REFUTADA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ELISÃO. MÁ-FÉ INEXISTENTE. ARTIGO 18 DA LEI 7.347/85. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. A competência para legislar sobre imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é reservada exclusivamente à União, não ostentando o Distrito Federal, conseguintemente, lastro para, invadindo competência legislativa que não lhe fora reservada, ainda que concorrentemente, criar hipóteses de incidência e isenção da exação, ressoando írritas as disposições insertas na lei complementar distrital que dispuseram sobre a matéria (CF, art. 153, III; CTN, art. 43; Lei no 7.713/88, arts. 2o e 3o).
4. Desprovidas de lastro constitucional subjacente para invadir competência reservada privativamente à União, as disposições insertas na Lei Complementar Distrital que dispuseram sobre a natureza do terço constitucional de férias e, reputando-o de caráter indenizatório, assegurara à parcela isenção tributária (Lei Complementar no 840/11), são juridicamente írritas, devendo ser ignoradas e assegurada a supremacia da legislação federal que dispõe legitimamente sobre matéria.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, firmara entendimento, sob a égide do procedimento do julgamento de recursos repetitivos (CPC, artigos 1.036 e 1.037), no sentido de que, por implicar a vantagem remuneratória acréscimo patrimonial, incide imposto sobre a renda sobre o terço constitucional das férias gozadas.
6. Conquanto desprovido o apelo formulado em face da sentença que desacolhe pedido veiculado em sede de ação civil pública, não se afigura consoante os princípios da isonomia e da igualdade de tratamento que ao recorrente sejam imputados honorários recursais se alforriado, na conformação legal, da cominação, salvo hipótese de comprovada e inequívoca má-fé (Lei 7.347/85, art. 18).
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.